Tribunal: TJDFT
Processo: 0022660-67.2015.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-14
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE TERRENO E MÚTUO PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE HABITACIONAL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. REJEIÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. EXPEDIÇÃO E AVERBAÇÃO DO HABITE-SE. AUSÊNCIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS PARTICIPANTES DA CADEIA DE CONSUMO. JUROS DE OBRA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS DURANTE O PERÍODO DE MORA. LUCROS CESSANTES. PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. CABIMENTO. É aplicável o regime da legislação consumerista à relação jurídica decorrente de compra e venda de imóvel em construção, em que o comprador adquire, como destinatário final, o bem comercializado no mercado de consumo. A pessoa jurídica que participou do negócio jurídico, na condição de interveniente construtora, é parte legítima para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca a reparação por prejuízos advindos de atraso na entrega do imóvel, conforme preconizam os artigos 7o, parágrafo único, e 25, §1o, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Para fins de verificação da eventual mora dos fornecedores, há de prevalecer o prazo estabelecido no contrato de compra e venda com caráter de escritura pública, que substitui o anterior pacto firmado, exaurindo, assim, todos os seus efeitos. Comprovado o atraso injustificado na entrega de unidade imobiliária e verificada a não expedição da Carta de habite-se, o consumidor deve ser ressarcido pelos valores desembolsados a título de juros de obra no correspondente período de mora, além de lucros cessantes pela privação do uso do imóvel. O fato de se tratar de imóvel oriundo do programa habitacional Minha Casa Minha Vida não obsta a indenização por lucros cessantes, não sendo possível restringir os direitos do consumidor que está impossibilitado de desfrutar de seu imóvel no tempo acordado e que, inevitavelmente, é compelido a socorrer-se de via alternativa para fins de assegurar o seu direito social de moradia. Precedentes.